Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713353-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FELIX UMBERTO SIMONETI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de exame de questões de mérito no momento da liquidação da sentença para que haja a correção do cálculo que, segundo o Agravante, deixou de considerar o abatimento decorrente da Lei n° 8.088/1990. 2. Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode alegar/demonstrar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 3. O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. 4.Uma vez observados, para a confecção dos cálculos, os critérios estabelecidos no título judicial, deve ser mantida a homologação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 509, § 4o, do Código de Processo Penal, e 884 do Código Civil, defendendo o necessário abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, em sede de liquidação individual de sentença coletiva, considerando que referido decote foi objeto do título judicial. Acrescenta que a devolução de valores que não foram pagos pelo recorrido, na forma do acórdão impugnado, importa no indevido enriquecimento ilícito da parte adversa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 509, § 4o, do Código de Processo Penal, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005